Tribunal: TJDFT
Processo: 0727466-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS ESTADOS INICIAL E FINAL DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PEDIDO PRINCIPAL. DEVER DE REPARAÇÃO PELA LOCATÁRIA. COMPROVAÇÃO DEVIDA PELA LOCADORA. PEDIDO RECONVENCIONAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o disposto nos arts. 22 e 23 da Lei no 8.245/1991, tem o locador o dever de entregar o imóvel em estado que sirva ao uso que se destina e a responsabilidade pelos vícios ou defeitos anteriores à locação (art. 22, I e IV), bem como tem o locatário o dever de restituir o imóvel, ao final do contrato, no estado em que o recebeu, além de realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, provocados por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos (arts. 23, I, II, III, IV, V e VIII).
2. A partir da revisão dos fatos e provas produzidos na origem, verifica-se que as avarias constantes de termo final de vistoria, em cotejo com aquelas apontadas no termo inicial, são compatíveis com os danos verificados no tempo em que o imóvel estava sob a responsabilidade das apelantes, razão pela qual elas devem ressarcir à apelada os prejuízos constatados. É dizer, deixando as locatárias apelantes de demonstrar efetivamente que o imóvel foi devolvido no estado em que recebido, devem ressarcir a locadora apelada pelos prejuízos que lhe foram causados.
3. Não há que se falar em procedência do pedido reconvencional, porquanto ausente lesão à esfera de honorabilidade das apelantes, ante a legítima cobrança dos prejuízos contratuais verificados pela apelada.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.